Tribunal: TJMT
Processo: 1019672-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019672-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL WEDER MORAES DE ABREU - CPF: 045.576.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABISLAINE APARECIDA LEAL - CPF: 765.698.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA REGINA CABRAL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 020.456.191-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE RESENDE BELEM - CPF: 060.819.781-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYVERA MARTINS DA SILVA - CPF: 034.783.691-77 (VÍTIMA), HELIDA CRISTINA REZENDE MIRANDA - CPF: 017.982.751-04 (ASSISTENTE), IGOR RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.800.031-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO PASCOAL PEREIRA ALVES JUNIOR - CPF: 021.712.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA
S
PROVA
S
OBTIDA POR MEIO DE BUSCA

NO DOMÍCILIO DO CORRÉU
– ALEGADA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCI
O INEXISTENTE
– BUSCA
REALIZADA COM BASE
EM
FUNDADA SUSP
EITA

E
REALIZADA APÓS O APELANTE

CONFESSAR QUE OS ARTEFATOS
BÉLICOS
ESTAVAM GUARDADOS NA RESIDÊNCIA REVISTADA

–

APREENSÃO DE
ARMA
S
DE FOGO
E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
EM SITUAÇÃO IRREGULAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DA PRÁTICA DO DELITO
PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003
– ALEGADA INCIDÊNCIA,
IN CASU
, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME AUTÔNOMO CONFIGURADO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉ
RITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar pode ser
realizada
quando e
vidente situação de flagrância ou quando
houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
mormente no caso
de
crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional
da não violação
ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime
s
do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
Outrossim,
não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, julgado sob a sistemática de
r
epercussão
g
eral, que gerou o T
ema
280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até mesmo
durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em
ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não configurada a propalada violação i
lícita ao domicílio do
apelante.

2.
Em sintonia com o
entendimento doutrinário e jurisprudencial,

o princípio da consunção
somente deve ser aplicado, nos casos em que ficar demonstrada a
dependência entre as c
ondutas criminosas imputadas ao

agente
,

ou seja
:

quando configurar
meio necessário ou fase
normal
de preparação ou de execução de outro crime
mais grave
.

3
. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito,
recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro
Ribolis
Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001786-83.2021.8.11.0086
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT, conden
ando-o

pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
à pena de
1 (um) ano, 1
(
um
)
mês e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais, no referido édito judicial,
o corréu
Sérgio Pascoal Pereira Alves Júnior
foi condenado pelos crimes de
posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido
e resistência, à pena de 1 (um) ano e
2 (dois) meses de detenção, em regime aberto
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados
unitariamente
no mínimo legal
, tendo a pena corpórea sido substituída
por
2 (
duas
)
restritivas de direitos
,
a serem fixadas pelo
juízo das execuções penais.

O apelante
, por intermédio das razões
que se encontram
no ID
101198137
,
suscita,
como matéria
preliminar, a ilicitude da
s
prova
s
,
porque

a busca domiciliar foi
realizada
sem mandado de busca e apreensão
.

E
,
mérito,
postula a sua absolvição

em
face
d
a incidência
,
in
casu
,
do princípio da consunção
, por entender que o delito

de
posse irre
gular de
arma
s
de fogo e munições de uso permitido
apurado nestes autos é mero exaurimento dos
crimes de roubo pelos quais foi condenado em outros processos.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
101198157
, o Ministério Público colima a rejeição da preliminar
. E, no mérito,
o desprovimento
d
o

vertente

apelo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
104729985
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se
o presente processo em
pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade da
s
prova
s
obtida
s

em decorrência da busca e apreensão realizada na residência do corr
é
u. I
legalidade
por
violação de domicílio.

O ap
elante

sustenta

nesta
preliminar
a nulidade da prova da materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, sob o argumento de que
o s art efato s bélico s fo ram apreendido
s na residência do corréu

Sérgio Pascoal Pereira Alves Júnior
em franca
violação
do

domicílio
deste
, eis que
a diligência de busca e apreensão

realizada pelos policiais
militares
foi desprovida
de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a
busca realizada na residência
de
Sérgio Pascoal
foi
levada a
efeito

porque, no dia dos fatos
,

os
integrantes da Polícia Militar
patrulhavam pela BR 364,
quando

avistaram o
apelante conduzindo um veículo da marca Fiat, modelo Pálio, cor prata, utilizado em vários assaltos, motivo pelo qual aborda
ram-no
. Durante a revista veicular, os agentes públicos localizaram um simulacro de arma de fogo
;

e,
em
entrevista informal,
o recorrente
afirmou ter sido o autor de roubos em datas anteriores e que as armas de fogo utilizadas nas empreitadas criminosas estavam guardadas na residência do corréu Sérgio Pascoal. Diante disso, os
agentes da Segurança Pública
se
dirigiram
à residência de Sérgio Pascoal e, em razão das fundadas suspeitas de situação de flagrante, consubstanciadas na delação
do insurgente
,
fizeram
buscas no
imóvel
,
no qual foram encontrados
:
uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre nominal .38, da marca Taurus, numeração de série 1365373
;
uma arma longa, da marca Taurus, c
om sinal de identificação suprimido
;

12 (doze)
munições calibre .38
;
e
26 (vinte e seis)
munições calibre .45.

C
omo é sabido
,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do
agente
sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar
do corréu Sérgio Pascoal
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite
),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, de sua parte,
não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, conforme pode ser visto
n
os acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO –

DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência
da
decisão
do
Superior Tribunal de Justiça amplia
ndo
o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada
no dia
13 de setembro de 2020
,
ou seja, há mais de um ano, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos
T
ribunais
S
uperiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte,
no caso destes autos,
reconhecer como legítima
s

a busca
domiciliar reprochada é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual
, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e
do aforismo

pas
de
nulitté

sans

grief
.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais na hipótese
destes autos que se trata de diligência irrep
e
tível
,
sobreleva
ndo
-se asseverar, outrossim, que, ao revés, o posicionamento aplicado à época,
foi
adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de
r
epercussão
g
eral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos
termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita
ao domicílio de

Sérgio Pascoal Pereira Alves Júnior

porque
, como visto
acima
,
se tratava de situação de flagrância da prática do crime de posse irregular de arma de fogo, raz
ão
pela qua
l
o ingresso no
imóvel
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso,
rejeit
a-se

esta preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que se vê
no ID
101198011
, narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE

USO PERMITIDO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 9h40min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados Alessandro

Ribolis
Pereira e Sérgio

Pascoal Pereira Alves Júnior possuíam 01(uma) arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre nominal .38, da marca “Taurus” e numeração de série: 13653731, além de 12 (doze) munições do mesmo calibre e 26 (vinte e seis) munições de calibre .45, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

2o FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE

USO RESTRITO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 9h40min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados Alessandro

Ribolis
Pereira e Sérgio

Pascoal Pereira Alves Júnior possuíam 01(uma) arma de fogo equiparada a de uso restrito, consistente em 01 (uma) arma longa, da marca Taurus, com sinal de identificação suprimido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

3a FATO – RESISTÊNCIA

Consta, ainda, que na mesma data e local, o denunciado Sérgio

Pascoal Pereira Alves Júnior opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a
funcionário competente para executá-lo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 13 de setembro de 2020, policiais militares patrulhavam pela BR 364, ocasião em que visualizaram o denunciado Alessandro

conduzindo um veículo da marca Fiat, modelo Pálio, cor prata, utilizado em vários assaltos, motivo pelo qual procederam com a abordagem.

Durante a revista veicular, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, sendo que, em entrevista, o denunciado Alessandro

afirmou ter sido o autor de roubos em datas anteriores3, e que as armas de fogo utilizadas na empreitada estavam guardadas na residência do denunciado Sérgio.

Diante disso, os policiais se deslocaram à residência de Sérgio

e, em razão das fundadas suspeitas de situação de flagrante, realizaram buscas no local, logrando êxito em encontrar 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre nominal .38, da marca “Taurus”, numeração de série: 1365373, e 01(uma) arma longa, da marca Taurus, com sinal de identificação suprimido, além de 12(doze) munições calibre .38 e 26 (vinte e seis) munições de calibre .45.

Registre-se que enquanto os policiais executavam o ato legal, o denunciado Sérgio

empregou de violência contra eles, visando impedir a realização das
buscas.

[
...]

Negritos no original

Como consta do relatório,
não há questionamento do apelante acerca da mate
rialidade e autoria delitivas,
eis que se limitou a

postular a sua absolvição

em
face
d
a incidência
,
in
casu
,
do princípio da consunção
, por entender que o delito

de
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
apurado nestes autos é mero exaurimento dos crimes de roubo pelos quais foi condenado em outros processos.

A despeito disso, merece registro, para efeito de contextualização, que
as provas coligidas nos presentes autos
demonstram que o apelante não residia junto com o corréu Sérgio
Pascoal
. Con
tudo
, o Superior Tribunal de Justiça
tem
o entendimento de
que o delito previ
sto no art. 12 da Lei Federal n.
10.826/20
03 admite a posse compartilhada
e,
na espécie
,
ficou
comprovado que
a
s

arma
s
de fogo
e as munições apreendidas pertenciam ao recorrente. Além disso,
também se demonstrou
que o
insurgente
entregou os artefatos ao corréu Sergio
Pascoal
, para que
este os guardasse
, de modo que
aquele
concorreu
para a ocorrência do delito.

Além do mais, na espécie,

não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, em razão d
e
o apelante já te
r sido condenado pela prática d
e outros
crimes
de roubo
, os quais teriam sido
executados
com
o uso
de um dos
artefato
s
apreendido
s
, por
qu
e
os fatos em apuração aconteceram em outro contexto fático, ou seja
:
os crimes patrimoniais já haviam se exaurido e ainda assim o recorrente permaneceu em posse da arma de fogo, demonstrando
,
com essa atitude,
que eventualmente

pretendia usá-la futuramente,
até mesmo

para praticar
outros crimes patrimoniais.

Como se sabe, é as
sente o entendimento
doutrinário e jurisprudencial
de que
o princípio da consunção
somente pode incidir no caso em que ficar evidente a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas perpetradas, em que um crime menos grave é meio de preparação ou execução do delito mais grave
, situação não constatada na hipótese
.

E, no
que se refere a essa temática,
estas sãos os ensinamentos de
Luiz Regis Prado e
Rogério Greco
:

Critério da consunção –
Lex
consumens

derogat

legi

compsuptae
: pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último-delito progressivo. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigorando o princípio
major
absorbet
minorem
.

(Prado. Luiz Regis.
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 8. ed. São
Paulo :
RT, 2008, p. 215/216).

Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de
species
a
genus
, mas de
minus
a
plus
, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível.

(Greco. Rogério.
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2009, v. 01, p. 31/32).

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento doutrinário acima reproduzido, conforme se infere do julgado abaixo sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem, reformando-a no sentido da absorção de um delito pelo outro, demandaria a análise aprofundada do contexto fático em que se deram tais crimes, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 520240 ES 2019/0197239-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio
. E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro
Ribolis
Pereira
,

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022